Tribunal: STF
Processo: HC 68103
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-18
Data de publicação: 1990-09-18

Ementa:
NÃO CABE ANTECIPAR EM 'HABEAS CORPUS', JUÍZO A RESPEITO DA
PRESCRIÇÃO RELATIVA A CRIME DE HOMICIDIO, COM BASE NA ALTERNATIVA DE
EXCESSO CULPOSO, A SER OBJETO EVENTUAL DE NOVA E FUTURA DECISÃO DO
TRIBUNAL DO JÚRI.
PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE,APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA PELO CRIME DE LESÃO.